Tribunal: TJDFT
Processo: 0742781-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rafael Miranda de Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda.-ME –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta corrente que mantém junto à instituição Nu Pagamentos S/A. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha comprovado que transferira para sua conta Nubank o valor correspondente à bolsa de estágio que percebe do Sesc, no valor de R$1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais), em consonância com o extrato bancário exibido, percebera o agravante várias quantias a título não especificados, sendo que, “no mês em que ocorreu o bloqueio, o executado transferiu a quantia de R$ 1.382,00 no dia 01 do mês, mas ao final do período, quando realmente houve a penhora, já haviam sido gastos R$ 2.403,70, ou seja, valor superior ao salario depositado e decorrente de outros depósitos[1].” Salientara o julgado, outrossim, que, no mês em que houve o bloqueio (novembro/2022), fora depositado na conta corrente do agravante o valor total de R$4.032,75 (quatro mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) “de modo que não pode ser considerado que houve o bloqueio do salário da parte, já que esse foi totalmente gasto antes de qualquer bloqueio judicial, que ocorreu após o dia 26/11[2].” De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, de modo que restara penhorado, no dia 29.11.2022, o valor de R$ R$2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), localização na conta corrente que mantém junto à instituição Nu Pagamentos S/A. Informara que o valor bloqueado em sua conta corrente provém da bolsa que aufere como estagiário remunerado do Sesc. Esclarecera que o valor correspondente ao seu salário, no montante de R$1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais), é depositado pelo empregador perante conta que mantém no BRB – Banco de Brasília, e, posteriormente, transfere esse importe para sua conta bancária perante o Nu Pagamentos S/A. Salientara que bolsa/salário que aufere constitui sua única fonte de renda e ostenta natureza alimentar, ficando patente sua impenhorabilidade. Registrara que sempre economiza parte do salário que aufere e, em consonância com os extratos bancários exibidos, afigura-se possível perceber que aufere parcos recursos e leva vida módica. Mencionara que tentara, em inúmeras ocasiões, acordo com o agravado para a quitação de seu débito, sobejando inexorável sua boa-fé. Pontuara que, em contrapartida, a penhora dos valores individualizados traduz medida gravíssima que compromete a sua própria subsistência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rafael Miranda de Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda.-ME –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta corrente que mantém junto à instituição Nu Pagamentos S/A. Segundo o provimento guerreado, conquanto tenha comprovado que transferira para sua conta Nubank o valor correspondente à bolsa de estágio que percebe do Sesc, no valor de R$1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais), em consonância com o extrato bancário exibido, percebera o agravante várias quantias a título não especificados, sendo que, “no mês em que ocorreu o bloqueio, o executado transferiu a quantia de R$ 1.382,00 no dia 01 do mês, mas ao final do período, quando realmente houve a penhora, já haviam sido gastos R$ 2.403,70, ou seja, valor superior ao salario depositado e decorrente de outros depósitos[3].” Salientara o julgado, outrossim, que, no mês em que houve o bloqueio (novembro/2022), fora depositado na conta corrente do agravante o valor total de R$4.032,75 (quatro mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) “de modo que não pode ser considerado que houve o bloqueio do salário da parte, já que esse foi totalmente gasto antes de qualquer bloqueio judicial, que ocorreu após o dia 26/11[4].” De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora da quantia recolhida em conta corrente mantida pelo agravante junto à instituição financeira individualizada, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige e cuja satisfação é perseguida pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja, ou se eventualmente a constrição recaíra sobre verbas de natureza salarial, tornando-se ilegítima. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Consoante retratado nos autos subjacentes, em consonância com o resultado da pesquisa realizada via Sisbajud, fora penhorada, no dia 26.11.2022, a quantia de R$2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) localizada na conta bancária de titularidade do agravante mantida junto ao Nu Pagamentos S/A, confira-se[5]: Defendera o agravante que a penhora na conta bancária de sua titularidade ressoa ilegítima, pois, o importe localizado provém da bolsa estágio que percebe do seu empregador, o Sesc. Com efeito, do cotejo dos documentos colacionados aos autos do cumprimento de sentença afere-se que, de fato, o agravante é estagiário, mantendo esse vínculo com o Sesc-Serviço Social do Comércio – Administração Regional o DF[6], percebendo bolsa no valor de R$1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais)[7]. Outrossim, positivara o agravante que, na data de 01.11.2022, realizara transferência da quantia de R$1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais) de conta que mantem perante o BRB, onde é creditada mensalmente a bolsa, para a conta de sua titularidade que mantém junto ao Nu Pagamentos S/A[8]. Há que ser registrado que, durante o período de 01.11.2022 a 30.11.2022, além da quantia correspondente à bolsa estágio, foram realizadas, em favor do agravante, diversas outras transferências advindas de várias pessoas, de modo que, no mês individualizado, percebera a importância total de R$4.032,75 (quatro mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), como retrata o extrato que ora se colaciona[9]: Infere-se portanto, que, além do valor correspondente à bolsa estágio (R$1.362,00), o agravante percebera no mês de novembro/2022 o importe de R$2.670,75 (dois mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), resultado de operação matemática realizada com base no saldo apurado e aquele montante (R$4.032,75 - R$1.362,00). Nesse contexto, fica patente que, diferentemente do que aduzira o agravante, o valor correspondente à bolsa estágio não constitui sua única fonte de rendimentos. Conforme se infere dos extratos bancários coligidos aos autos, no período de setembro a novembro/2022[10], foram realizadas diversas transferências e pix’s em favor do agravante, que, somadas, alcançaram, conforme sinalizado, o montante de R$2.670,75 (dois mil, seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos). Diante dessas premissas e considerando que o agravante não comprovara a natureza dos diversos créditos realizados em seu favor, não sobeja possível afirmar que a penhora ocorrera sobre importe de natureza salarial, pois, destacada a bolsa estágio que aufere, a constrição montante de origem não evidenciada. Ou seja, a constrição alcançada montante excedente ao que aufere àquele título, e não evidenciara o agravante a origem dos outros créditos que lhe foram destinados no mês em que aperfeiçoada a constrição. Oportuno registrar, ainda, que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, aqui entendimento como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio que alcançara ativo recolhido na conta corrente individualizada afigurara-se legítimo, não havendo o agravante evidenciado a gênese do numerário penhorado tampouco que encerra reserva de seus salários. Ora, o agravante não coligira comprovante, ou seja, não evidenciara que o numerário encontrado na conta bancária indicada, considerado o equivalente à bolsa estágio que percebe, efetivamente trata-se de produto de seu labor ou reserva financeira originária de seu salário, não se desincumbindo do ônus que lhe fora reservado de positivar a impenhorabilidade da verba mantida penhorada. Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria o agravante comprovar a origem das verbas nela recolhidas ou da natureza da conta nas quais recolhidas (CPC, art. 854, §3o, I). Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto tenha alegado que a penhora alcançara ativo de origem e natureza salarial, não guarnecera materialmente o aduzido, ônus que compete unicamente ao agravante, não sobejando possível a transferência desse encargo ao agravado, devendo ser preservada a constrição, ao menos nessa análise perfunctória. Outrossim, não sobeja possível acolher-se a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, não evidenciara ao agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 145365488 - Pág. 1 (fl. 160) – ação principal. [2] - ID Num. 145365488 - Pág. 1 (fl. 160) – ação principal. [3] - ID Num. 145365488 - Pág. 1 (fl. 160) – ação principal. [4] - ID Num. 145365488 - Pág. 1 (fl. 160) – ação principal. [5] - ID Num. 144299575 - Pág. 1 (109) – ação principal. [6] - ID Num. 144928690 - Pág. 1/2 (fls. 157/158) – ação principal. [7] - ID Num. 144928684 - Pág. 1 (fl. 132) – ação principal. [8] - ID Num. 144928687 - Pág. 1 (fl. 148) – ação principal. [9] - ID Num. 144928687 - Pág. 1 (fl. 148) – ação principal. [10] - ID Num. 144928685 - Pág. 1/8 (fls. 133/155) – ação principal.